Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603120-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603120-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 EDNA MARA VEIGA ALVES -
PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDNA MARA VEIGA ALVES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
EDNA MARA VEIGA ALVES (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736673
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.588

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603120-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDNA MARA VEIGA ALVES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: EDNA MARA VEIGA ALVES
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C
N Ã O
C O M P R O V A D A S . P R E J U Í Z O À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADES GRAVES QUE
I M P E D E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
DOS RECURSOS DO FEFC UTILIZADOS
I N D E V I D A M E N T E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. A ausência de comprovação da
utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), mediante apresentação de
documentos fiscais, que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais,
consiste em vício de natureza grave que
pode conduzir à desaprovação das
contas de campanha e à devolução dos
Num. 43736673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

valores ao Tesouro Nacional.

2. Impossibilidade de aplicação dos
p r i n c í p i o s d a r a z o a b i l i d a d e e
p r o p o r c i o n a l i d a d e , v e z q u e a
irregularidade apontada, se reveste de
gravidade, representa percentual acima
de 10% do total de gastos de campanha,
e prejudica a fiscalização e análise das
contas.

3. Necessidade de devolução dos
r e c u r s o s d o F E F C u t i l i z a d o s
indevidamente ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDNA MARA VEIGA ALVES,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

A prestadora apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, as finais
entregues e confirmadas em 01/11/2022 e a prestação de contas final retificadora em 30/06/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43443826).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
43619497, onde foram identificadas inconsistências nas despesas realizadas com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada a candidata prestadora para apresentar documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais com recursos do FEFC e sanar inconsistências
apontadas, houve a apresentação de prestação de contas final retificadora (ID. 436329880).

Em Parecer Conclusivo (ID. 43640280), a área técnica manifestou-se pela
Num. 43736673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

desaprovação das contas de campanha, vez que não foram apresentados documentos aptos a
comprovar gastos eleitorais efetuados com recursos oriundos do FEFC.

Não obstante a candidata prestadora tenha sido intimada do parecer técnico
conclusivo, quedou-se inerte, conforme certidão (ID 43653025), não promovendo a juntada de
documentos suficientes para comprovar os gastos eleitorais mencionados nos pareceres de
diligências e conclusivo.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se pela desaprovação das contas, com a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional (ID. 43670683), por entender que “(...) Trata-se, portanto, de irregularidade
grave que enseja a desaprovação das contas, com a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional, nos termos do disposto nos arts. 53, II, "c", e 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por EDNA MARA VEIGA
ALVES, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições
de 2022, cuja prestação de contas demonstra que os recursos utilizados pelo candidato na
campanha totalizaram R$ 15.000,00, com a seguinte composição:

- Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pelo partido, no montante de R$ 29.000,00.

Em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
declarados pagamentos de despesas no valor total de R$ 29.000,00, conforme Extrato da
Prestação de Contas Final Retificadora (ID.43633138).

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, ante a ausência e/ou insuficiência de comprovação de
despesas realizadas com alimentação, publicidade por materiais impressos e atividades de
militância e mobilização de rua, utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 4.950,00.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha da
Num. 43736673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

candidata devem ser desaprovadas, vez que não comprovados os gastos eleitorais no valor de
R$ 4.950,00, os quais correspondem a 17,07% do total de recursos financeiros oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, devendo este valor ser recolhido ao
Tesouro Nacional.

Passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no Parecer Técnico
Conclusivo.

Item 8, b) Ausência de comprovação suficiente de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no montante de R$
4.950,00

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com alimentação, atividade de militância e mobilização de rua e publicidade por
materiais impressos, vez que estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43736673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

Não obstante a candidata prestadora tenha sido regularmente intimada sobre os
apontamentos do parecer técnico conclusivo, para apresentar os documentos fiscais/contratos
faltantes, ou ainda, complementar a documentação já apresentada na prestação de contas final
retificadora, vez que insuficiente para comprovação dos gastos eleitorais, esta permaneceu
silente.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

Num. 43736673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

No caso em apreço, os documentos apresentados para comprovar as despesas
com alimentação e atividades de militância e mobilização de rua (ID’s 43633132, 43633122 e
43633126) não tiveram o condão de atender os requisitos previstos no art. 35, §12º, da Res. TSE
nº 23.607/2019. Isto porque não houve a apresentação de documento fiscal em relação aos
gastos com alimentação e, a documentação referente aos serviços prestados por VANILDE
DELLA GLUSTINA, CPF nº 25659952968. Em relação ao serviços prestados por VANILDE
DELLA GLUSTINA, verificou-se inconsistência, eis que no contrato (ID. 43633126) apresentado
consta o valor de R$600,00, e a despesa declarada consiste no montante de R$ 2.600,00.

Já em relação aos gastos com alimentação de RENATO CAMPOS REZENDE DE
LIMA, CPF nº 45716221000107, no valor de R$ 1.000,00, e de publicidade por materiais
impressos no valor de R$ 150,00 não houve sequer a apresentação de documentos para que
fossem aferidos os requisitos previstos na resolução de regência, bem como não houve
atendimento ao disposto no art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, nas contratações de serviços de
publicidade por materiais impressos realizados pelo candidato.

Com efeito, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência
e regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação/complementação de
documentos que pudessem comprovar as despesas efetuadas, as quais totalizaram o valor de R$
4.950,00, proveniente da única receita recebida em campanha, ou seja, recurso proveniente do
FEFC.

Neste contexto, tem-se um percentual de irregularidade de 17,07% em relação
ao total de recursos de campanha, não havendo possibilidade de, sequer, aventar a viabilidade
de invocar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo contrário, o
afastamento de sua aplicação é a medida que melhor se impõe ao caso em comento.

Logo, a ausência de apresentação/complementação, por parte do prestador, de
documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à necessidade de
devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
Num. 43736673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

3.1 O documento fiscal vinculado a candidatura de terceiro não possui o
condão de comprovar a regularidade de despesa realizada com recursos do
FEFC.

3.2. As despesas com impulsionamento de conteúdo devem ser
contabilizadas e comprovada a sua utilização, através da apresentação de
documentos fiscais idôneos. No caso, o único anúncio encontrado não
comprova a efetivação da despesa registrada, tampouco a liquidação integral
do gasto pela prestadora, porquanto emitido em valor inferior ao total
registrado.

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

Num. 43736673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Assim, ante a inércia da candidata prestadora em comprovar os gastos de
campanha no valor de R$ 4.950,00 efetuados com recursos provenientes do FEFC, a
desaprovação das contas é medida que se impõe, diante da gravidade da irregularidade, vez que
17,07% das despesas não foram passíveis de aferição de regularidade, ante
ausência/complementação de documentos comprobatórios.

Ademais, ressalte-se que o valor de R$ 4.950,00, referente aos gastos não
comprovados, por se tratar de recurso oriundo do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43736673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por EDNA MARA VEIGA ALVES,
candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022,
com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 4.950,00
(quatro mil, novecentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, correspondente ao
recurso oriundo do FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias,
após o trânsito em julgado da presente decisão, serem corrigidos, a partir de setembro de
outubro de 2022, (de acordo com a data da realização efetiva dos gastos)nos termos do inciso II
do artigo 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603120-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
EDNA MARA VEIGA ALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADA: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: EDNA MARA VEIGA ALVES -
Advogada da REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210373800000042695640
Número do documento: 23100613210373800000042695640
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 12:49:12